Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716626-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA EMBARGADO: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA, MARIA JOSE DE FREITAS SILVA em face de acórdão prolatado pela 3° Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025 18:08:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador